Tribunal: TJSP
Processo: 1500348-79.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que atuaram na ocorrência – Idoneidade da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o réu – Dosimetria da pena, não

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que atuaram na ocorrência – Idoneidade da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o réu – Dosimetria da pena, não impugnada e que deve ser mantida – Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes – Aumento de mais 1/6 na segunda fase diante da reincidência específica – Inaplicabilidade do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 – Regime prisional fechado adequado –– Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500348-79.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
DONIZETE RODRIGUES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-79.2019.8.26.0356 -Voto no 1763
2
Apelação Criminal 1500348-79.2019.8.26.0356
Apelante: Donizete Rodrigues Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mirandópolis
Juiz: Thaís da Silva Porto
Voto no 1763
Apelação
Tráfico de drogas
Recurso defensivo

Absolvição por insuficiência de provas Não acolhimento
Conjunto probatório hábil a embasar a condenação

Depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que
atuaram na ocorrência Idoneidade da prova oral, colhida sob
o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé ou intenção de
prejudicar o réu Dosimetria da pena, não impugnada e que
deve ser mantida Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo
legal em razão dos maus antecedentes Aumento de mais 1/6
na segunda fase diante da reincidência específica

Inaplicabilidade do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/2006 Regime prisional fechado adequado

Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Donizete
Rodrigues Barbosa contra a r. sentença de fls. 179/184, que julgou procedente a ação
penal para condená-lo ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, no piso,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformada, recorre a defesa buscando a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-79.2019.8.26.0356 -Voto no 1763
3
insuficiência de provas. Sustenta que o réu é inocente e negou a prática do delito ao ser
interrogado em Juízo, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo. Menciona
que as declarações do réu em solo policial foram prestadas sob intimidação por parte
dos policiais.
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público (fls. 232/236).
A d. Procuradoria de Justiça opinou não provimento do
apelo (fls. 262/272).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença
recorrida ser integralmente ratificada, a teor do disposto no art. 252, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois escorada nas provas amealhadas na peça
coercitiva, com ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, não se vislumbrando reparos a serem feitos.
O apelante foi condenado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, pois, dia 11 de abril de 2019, foi surpreendido trazendo
consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 31 invólucros contendo cocaína
na forma de crack (6,64 gramas) e um invólucro contendo maconha (1,27 gramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do delito está patenteada no auto de
prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e
apreensão (fls. 9), autos de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.
10/13), laudos periciais (fls. 103/110) e pela produção da prova oral.
A autoria também está devidamente comprovada, a
despeito do que alega a defesa. Segundo apurado, na data dos fatos, o réu saiu de sua
residência levando no bolso da bermuda 5 invólucros de cocaína, na forma de crack,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-79.2019.8.26.0356 -Voto no 1763
4
bem como a quantia de R$290,00 em espécie. Por ser conhecido no meio policial pela
mercancia de entorpecentes, foi abordado por policiais militares que, após revista
pessoal, encontram o aludido entorpecente e o dinheiro. Ao ser questionado, o réu
confirmou que estava vendendo drogas e que guardava algumas porções de
entorpecentes em sua casa. Franqueou a entrada dos policiais militares em sua
residência e indicou o local onde guardava o restante dos entorpecentes apreendidos,
quais sejam 26 invólucros contendo cocaína na forma de crack e uma porção de
maconha.
Interrogado em solo policial, o réu confessou que durante
a abordagem estava com R$ 290,00 e que parte do dinheiro era fruto do tráfico de
entorpecentes. Negou que estivesse de posse de entorpecente naquele momento, mas
afirmou que os policiais se dirigiram a sua residência e lá encontraram uma porção de
crack e outra de maconha. Alegou desconhecer a maconha, mas reconheceu que estava
comercializando crack (fls. 5).
Em Juízo, todavia, apresentou outra versão. Declarou que
foi abordado no portão da casa de sua amiga Natália e que durante abordagem somente
foi encontrado o dinheiro. Disse que a droga encontrada em sua casa era para uso do
próprio, já que é usuário de drogas há mais de quinze anos. Declarou que a droga estava
dentro do seu banheiro e que ao todo eram 35 porções de entorpecentes, sendo que já
tinha feito uso de algumas porções. Afirmou que o dinheiro encontrado com ele era
furto de seu trabalho de servente, tal quantia estava fracionada em notas de vinte,
cinquenta e cem reais, sendo que recebeu tal quantia dois dias antes. Declarou que
Natália presenciou todos os fatos. Por fim, disse que o policial ameaçou invadir a sua
casa.
Nota-se que as versão apresentada pelo réu em Juízo se
mostra pouco crível e sequer coincide com aquela prestada em solo policial, impedindo
que lhe seja conferida credibilidade. Não bastasse, é desprovida de qualquer elemento
probatório, sendo certo que não apresentou qualquer testemunha que pudesse embasar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-79.2019.8.26.0356 -Voto no 1763
5
suas alegações.
Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares
foram firmes, tanto em Delegacia quanto em Juízo, relatando os fatos com detalhes.
Segundo o policial A.C.M, estavam em patrulhamento
pela madrugada quando viram o réu saindo de sua casa com certo nervosismo. Foi
realizada a abordagem e durante a revista pessoal foram encontradas 5 pedras de crack
envolvidas em papel branco. Solicitaram ao réu o ingresso na sua residência, tendo o
réu franqueado a entrada e lá foi encontrado em uma sacola de entorpecentes. Salientou
que o réu era conhecido por seu parceiro no meio policial pela prática da traficância,
ressaltando que está a pouco tempo trabalhando na cidade. Por fim, ressaltou que o réu
declarou que estava vendendo drogas e em momento algum alegou ser usuário.
O policial C.R.R.L confirmou que avistaram o réu que
demonstrava nervosismo e como já era conhecido nos meios policiais pela prática da
traficância, realizaram a abordagem. Durante a revista foi encontrado com o réu 5
invólucros aparentando ser crack e R$290,00 em espécie. Ressaltou que o réu estava em
liberdade a pouco tempo. Por fim, disse que foi encontrado mais 26 invólucros de
drogas, embalados em plásticos.
Desse modo, a prova oral corroborou os fatos deduzidos
na inicial acusatória, trazendo convencimento suficiente a reconhecer que o réu praticou
o ilícito, não logrando êxito a defesa em retirar a credibilidade do relato dos policiais,
eis que ausente prova da má-fé ou intenção de prejudicar o réu.
Neste sentido já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-79.2019.8.26.0356 -Voto no 1763
6
presente caso". (HC 165.561/AM, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, j. em 2.2.2016).
Não bastasse, as circunstâncias da prisão e a natureza das
drogas, corroboram a conclusão de que os entorpecentes apreendidos em poder do
recorrente estavam destinadas ao tráfico.
Ressalta-se que o uso de drogas não afasta a condenação
pelo crime de tráfico, quando está evidenciada a finalidade de destinação do
entorpecente aprendido à entrega ao consumo de terceiros, tal como aqui se verifica.
Ainda, para a configuração do tráfico de entorpecentes,
não se exige a visualização do ato de comercialização, bastando que conduta esteja
inserida em um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06.
De rigor, pois, a condenação, não encontrando respaldo a
tese de insuficiência probatória.
A reprimenda, não impugnada, também não merece
reparo.
Na primeira fase, a pena-base sofreu aumento de 1/6,
resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, patamar corretamente
fixado em razão dos maus antecedentes do réu (0002790-05.201.8.26.0356 fls. 66).
Na segunda fase, a pena foi aumentada em 1/6 em razão
da reincidência específica (0004643-49.2013.8.26.0356 fls. 66/67), totalizando 6 anos,
9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no piso, o que foi
mantido na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento e diminuição da pena.
Corretamente afastado o redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, diante da reincidência específica do réu, que se dedica às atividades
criminosas inerentes ao tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500348-79.2019.8.26.0356 -Voto no 1763
7
Por fim, correta a fixação do regime inicial fechado,
considerando não apenas a reprimenda aplicada, superior a 4 anos de reclusão, como
também a gravidade concreta do delito e a reincidência do réu, a demonstrar a
necessidade de reprimenda mais severa ao caso concreto, nos termos do art. 33, §§ 2o e
3o do Código Penal.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso
de apelação interposto por Donizete Rodrigues Barbosa.
Juscelino Batista
Relator